Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-36.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702189-36.2022.8.07.0011 RECORRENTE: JOÃO VITOR XAVIER SANTANA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. OITIVA DE CORRÉU NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR. DEPOIMENTO POLICIAL. FORÇA PROBATÓRIA. ABSOSLVIÇÃO. INVIÁVEL. 1. É vedada oitiva de corréu na condição de testemunha, salvo no caso de corréu colaborador ou delator, uma vez que o corréu, por não ter o dever de dizer a verdade e por não prestar compromisso, não pode servir como testemunha, a qual é compromissada a dizer a verdade, sob pena de responder pelo delito de falso testemunho. 2. Não havendo comprovação do efetivo prejuízo pela parte que alega, nos termos do art. 563 do CPP, inviável o reconhecimento de nulidades absoluta ou relativa. 3. Mantém-se a condenação pelo crime de latrocínio tentado, uma vez que o decreto condenatório se encontra lastreado no depoimento dos policiais, da testemunha e da vítima, bem como pelas circunstâncias nas quais o crime foi cometido, elementos idôneos e aptos a ensejar a condenação. 4. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 5. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios dos autos. 6. Apelação não provida. O recorrente sustenta que a decisão colegiada diverge de julgado do STJ quanto à interpretação do artigo 226 do CPP, sem, contudo, transcrever o acórdão paradigma e realizar o cotejo analítico do dissídio invocado. Tece considerações acerca da nulidade do laudo pericial da arma de fogo, embora não tenha indicado qualquer dispositivo legal supostamente violado ou objeto de divergência jurisprudencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante ao indicado dissídio interpretativo, porquanto “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ressalte-se, quanto à tese relativa à nulidade do laudo pericial da arma de fogo, que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017